Tribunal: STF
Processo: HC 213015
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Pedido de reconsideração. Deficiência da instrução do writ. Indeferimento.



    Vistos etc. 



    Referente à Petição STF 17.825/2022.



    A Defesa da ora paciente, por intermédio da referida petição, formulou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus aos seguintes fundamentos: 



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Osvaldo Gomes da Silva em favor de Everton Gomes dos Anjos e Hericles Rafael Feliz de Souza, decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 725.920/SP. 



    É o relatório.



    Decido.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando não devidamente instruído o feito (HC 151.059-ED/GO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 17.5.2018; HC 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 11.4.2017; e HC 130.240-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.12.2015). É o caso da presente impetração, em que não foi colacionada aos autos cópia do ato dito coator. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).”



    Ao exame dos autos, verifico que persiste a deficiência da instrução, porquanto a Defesa não apresentou cópia do inteiro teor do ato dito coator, consubstanciada na decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), que indeferiu o pedido liminar no HC 725.920/SP. Ressalto que a aludida peça é imprescindível para a compreensão da controvérsia. Esse quadro inviabiliza o confronto entre as alegações do Impetrante e os fundamentos do ato hostilizado.



    Nesse contexto, reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de inadmitir o conhecimento de habeas corpus, não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal (HC 114.020/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 26.6.2013; HC 113.516/PR, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe 05.6.2012; HC 101.400/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 29.8.2011; HC 98.791/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 01.02.2011; HC 100.994/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 06.8.2010; HC 99.655/PE, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJe 11.6.2010; e HC 97.368/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 14.08.2009). 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração (Petição STF 17.825/2022).



    Publique-se. Arquivem-se os autos.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora